Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Decisão proferida no curso de cumprimento de sentença. Executado. Óbito. Substituição processual pelos herdeiros. Exequente. Pretensão de penhora nos autos de ação de inventário. Decisão agravada. Esclarecimento sobre a desnecessidade de observância do rito do artigo 642 do CPC. Explicitação da possibilidade de habilitação do crédito, indicação de bens do devedor para penhora ou direcionamento da pretensão executiva diretamente ao Juízo do inventário. Recurso. Ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso. Pretensão de “penhora direta” nos autos do cumprimento de sentença. Questão não resolvida. Violação ao princípio da dialeticidade. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia da peça recursal. Dialeticidade inexistente. Conhecimento negado. Recurso manifestamente inadmissível. Agravo interno desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara a agravante, por reputá-lo inadmissível, em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença que promove, dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de penhora de bens e ativos indicados no acervo hereditário dos autos da ação de inventário do falecido obrigado, (ii) indeferira o pedido de levantamento de quantias objeto da constrição judicial anteriormente empreendida, em virtude do acolhimento da impugnação à penhora que aviaram os executados, (iii) deferira o pleito de penhora no rosto de autos diversos, para fins de obtenção de eventuais créditos a serem ali percebidos pelos agravados.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao agravo aviado pela agravante, por violar o princípio da dialeticidade, haja vista que os fundamentos que o aparelharam e o pedido nele formulado não guardaram simetria com o resolvido pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo interno que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
5. Cingindo-se o provimento agravado a explicitar a viabilidade de habilitação do crédito detido pela agravante nos autos da ação de inventário, de indicação de bens do devedor para penhora ou de direcionamento da pretensão executiva diretamente ao Juízo do inventário, compete-lhe impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, a reforma da decisão para que fosse afastada a suspensão determinada, ensejando que, optando a agravante por veicular pretensão de penhora direta de bens do devedor nos autos do cumprimento de sentença que promove, o agravo de instrumento ressente-se de sustentação material, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.